Tribunal: TJSP
Processo: 1004791-39.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão acerca do pedido de A embargante aduz a existência de prejudicialidade externa, pleiteando a aplicação do art. 313, V, do CPC. V. Acórdão embargado que expressamente consignou que o julgamento da presente ação de cobrança de comissão de corretagem não dependia da resolução do litígio entre o promissário vendedor e promissário comprador acerca da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão acerca do pedido de A embargante aduz a existência de prejudicialidade externa, pleiteando a aplicação do art. 313, V, do CPC. V. Acórdão embargado que expressamente consignou que o julgamento da presente ação de cobrança de comissão de corretagem não dependia da resolução do litígio entre o promissário vendedor e promissário comprador acerca da responsabilidade pela não concretização do negócio jurídico. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório.

Suposta omissão acerca da prova documental juntada com a apelação. Produção probatória alcançada pela preclusão (artigos 434 e 435 do CPC). Fato a ser demonstrado pela ata notarial que, ademais, foi considerado pelo V. Acórdão embargado.

Suposta omissão acerca da cláusula quinta do compromisso de compra e venda. Regra contratual invocada que ratifica o direito do corretor à respectiva comissão mesmo na hipótese de desacordo comercial. Disposição contratual incapaz de alterar o resultado do julgamento. Não identificada omissão que reclamasse a integração do julgado. Embargos de declaração que têm por finalidade processual suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgado proferido em sentido contrário a eventual interesse da parte embargante. Precedentes. Embargos rejeitados.